Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-23.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002514-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS STOCK 6 LTDA - CNPJ: 33.609.688/0001-60 (AGRAVANTE), KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 003.060.321-80 (AGRAVANTE), IONNE MARIA DE MOURA MESQUITA - CPF: 695.290.861-72 (AGRAVADO), MARIO ROBERTO MESQUITA - CPF: 107.692.421-20 (AGRAVADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002514-23.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:
Comércio de Combustíveis Stock 6 Ltda. e Kalil Jorge Zattar de Arruda Carvalho.

Agravados:
Mário Roberto Mesquita e Ionne Maria de Moura Mesquita

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL – CONTRATO VERBAL – PEDIDO DE PROVA ORAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a prova oral pleiteada revela-se relevante ao desate da demanda, o indeferimento de sua produção importa em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002514-23.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:
Comércio de Combustíveis Stock 6 Ltda. e Kalil Jorge Zattar de Arruda Carvalho.

Agravados:
Mário Roberto Mesquita e Ionne Maria de Moura Mesquita

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Comércio de Combustíveis Stock 6 Ltda. e outro, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguel e demais encargos do contrato locatício, movida por Mário Roberto Mesquita e outra, reconsiderou a decisão que havia determinado audiência de instrução e julgamento, para indeferir a produção de prova exclusivamente oral, diante do descabimento e inutilidade da prova.

Irresignados, os agravantes sustentam a nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa, pois lhes havia sido dada oportunidade para provar a ocorrência de acordo verbal, e que os recorrentes podem demonstrar por meio de prova testemunhal. Alegam que o ajuste verbal entre as partes expressa a anuência quanto à redução do valor dos aluguéis no período de pandemia pela Covid-19. Firme em seu propósito, requerem a reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
(id 158384669).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
comunicando a manutenção da decisão agravada (id. 158887715).

Os agravados apresentaram contrarrazões alegando, preliminarmente, o não cabimento do recurso diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso (id n. 161682198).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002514-23.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:
Comércio de Combustíveis Stock 6 Ltda. e Kalil Jorge Zattar de Arruda Carvalho.

Agravados:
Mário Roberto Mesquita e Ionne Maria de Moura Mesquita

V O T O

Cuida-se na origem de ação de despejo com cobrança de alugueis e demais encargos c/c rescisão de contrato, ajuizada por Mario Roberto de Mesquita e Ione Maria de Moura Mesquita em face do Comércio de Combustíveis Stock 6 Ltda. EPP e Kalil Jorge Zattar de Arruda.

Insurgem-se os agravantes, contra o pronunciamento da togada
a quo
que reconsiderou a decisão que havia determinado audiência de instrução e julgamento, para indeferir a produção de prova exclusivamente oral, diante do descabimento e inutilidade da referida prova. (id. 107614753 – autos de origem).

Irresignados, os agravantes questionam a nulidade da decisão que indeferiu a produção de prova oral pretendida, por cerceamento de defesa. Alegam a ocorrência de acordo verbal durante o período de pandemia, que poderá ser provada por meio de prova testemunhal. Firme em seu propósito, requerem a reforma da decisão.

Pois bem.

De proêmio, postulam os agravados, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que ataca decisão interlocutória que indeferiu a realização de prova oral no processo de conhecimento, situação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015, do CPC.

Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”

Assim, a aplicação da tese de taxatividade mitigada das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, deve ficar reservada aos casos em que reste demonstrado que a prestação jurisdicional objeto do recurso, se deferida em momento posterior, poderá revelar-se inócua, com grave prejuízo para o recorrente.

Dessa forma, tratando-se de decisão que indefere produção de prova oral que pretende comprovar, basicamente, o aditamento contratual realizado de forma verbal durante o período de pandemia, entendo pela possibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada, porquanto a prestação jurisdicional em momento posterior poderá se tornar inócua, em virtude das sérias consequências processuais advindas do indeferimento da prova pretendida.

Assim, conheço do presente recurso e passo ao exame do mérito,
rejeitando a preliminar vindicada
.

Superado esse ponto, é sabido que agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta,
data vênia
, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a togada singular
, isto porque, em se tratando de relação locatícia, a parte ré, ora agravante, alega ter havido alteração verbal do instrumento, com redução temporária do valor dos aluguéis a partir de abril de 2020, sendo a prova oral indicada a oportunizar aos recorrentes a comprovação dos fatos.

Por outro lado, os agravados negam o pacto verbal, refutando a tese de que aceitaram a redução do valor do aluguel mensal.

Assim, se a parte alega o fato, como no caso em exame, cujo o ônus da prova é seu, deve ter resguardado o seu direito de implementá-lo através dos meios de provas disponíveis, mormente se combatido pela parte adversa, sob pena de ofensa as princípios do contraditório e ampla defesa.

Deste modo, vislumbra-se que a prova pretendida pelos agravantes mostra-se relevante para o deslinde do feito, devendo ser produzida nos autos.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

A propósito, soa a jurisprudência,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA- PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO OPORTUNIZADO PELO JUÍZO A QUO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A realização de julgamentos pelo poder Judiciário, além da exigência constitucional de sua publicidade (CF, art. 93, IX), supõe, para efeito de sua válida efetivação, a observância do postulado que assegura ao réu a garantia da ampla defesa.

II – É dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal.

III - Tendo a parte protestado pela produção de prova oral, que, no caso em apreço, se mostra de alta relevância jurídica para esclarecimento da verdade real, a ausência de deferimento/oportunização a se realizar audiência de instrução, torna iniludível ofensa aos predicados do inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Cidadã.”
(RAC n.º 1001712-68.2018.8.11.0010, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 16.11.2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO ASSINADO - RECONHECIMENTO EM PARTE DA RELAÇÃO PELO RÉU - PROVA ORAL - INDEFERIMENTO - NECESSIDADE.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não é permitida a produção de provas oportunamente requeridas e necessárias à elucidação de fatos controvertidos.

Mesmo sendo em sua maioria escritos os contratos de locação, permite a Lei do Inquilinato o contrato verbal, motivo pelo qual baseando-se o pedido de despejo cumulado com cobrança, em instrumento contratual escrito sem assinatura, que é entretanto em parte admitido pelo réu, deve ser assegurado ao autor a realização da prova oral pela qual protesta, para comprovar a relação contratual, na medida em que lhe deve ser assegurado o direito de se desincumbir de seu ônus probatório, provando o fato constitutivo de seu direito
.
” (TJMG, RAI n.º 1.0000.22.080458-7/001, 12ª Câm. Cível, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 03.11.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO - RECONVENÇÃO - ALTERAÇÃO VERBAL DO CONTRATO E APROPRIAÇÃO DE BENS PELA LOCADORA - MATÉRIA FÁTICA - PROVA ORAL NECESSÁRIA - AMPLA DEFESA.

- A matéria de ordem fática pode ser provada por todos os meios de prova em direito permitidos, sendo que seu indeferimento constitui cerceamento de defesa e violação ao princípio da ampla defesa, salvo em se tratando de

prova impertinente.
”

(TJMG, RAI n.º 1.0000.21.019440-3/001, 14ª Câm. Cível, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 01.07.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, impõe-se a reforma da decisão para deferir a produção de prova na forma requerida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023